Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 16,75 G (DEZESSEIS GRAMAS E SETENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E 2,93 G (DOIS GRAMAS E NOVENTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DUPLICIDADE DE OPOSIÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA PEÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo a apresentação de duas peças recursais, deve-se conhecer apenas daquela que foi oferecida em primeiro lugar, em razão da preclusão consumativa.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta. Registrado na própria sentença que a quantidade de entorpecente não justifica a exasperação da pena, deve ser afastado o aumento com fundamento apenas na natureza do entorpecente, cabendo a exclusão da valoração negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006 da primeira fase da dosimetria da pena.
3. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, afastar a análise negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006, reduzindo a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.